Tribunal: TJMT
Processo: 1022662-17.2021.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022662-17.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MHD RESTAURANTE E PUB LTDA - ME - CNPJ: 26.713.774/0001-53 (EMBARGADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES – RESPONSABILIDADE CIVIL – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESTAURANTE DURANTE 5 DIAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL RECONHECIDO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

É cediço que a empresa concessionária de serviço público responde objetivamente, a teor do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, pelos danos a houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causal entre esse e a conduta do agente.

Hipótese em que restou comprovada nos autos a falha do serviço, consistente na suspensão dos serviços de energia elétrica e demora no seu restabelecimento, sem que a concessionária de serviço público tenha evidenciado a ocorrência de qualquer situação capaz de justificar a impossibilidade de normalização dos serviços em tempo razoável.

Dano moral
in re ipsa
. Evidenciada a falha na prestação de serviço público essencial, privando o consumidor do uso de energia elétrica, caracterizado está o dano moral puro e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos presumíveis infortúnios que decorrem da falta de energia elétrica em uma residência, dispensando comprovação específica. Precedente: AgRg no AREsp 239749/RS)

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. contra o acórdão de ID no 147637191 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento da Apelação Cível no 0001425-85.2014 desproveu o recurso apresentado em face de MHD RESTAURANTE E PUB LTDA. - ME

Em suas razões de ID no 148772190 o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão com relação a julgados do c. STJ no tocante ao prazo de interrupção da energia elétrica passível de gerar indenização.

Assim, requer o provimento do presente embargos para ser sanada a omissão elencada, com o provimento integral do seu apelo.

Em contrarrazões de ID no 149161694 a parte embargada refuta
in totum
as alegações do recorrente, pugnando pela rejeição dos embargos.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado com relação ao prazo de interrupção da energia elétrica passível de gerar indenização.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do apelo,
in verbis
:

“Na hipótese, em que pese à existência de posicionamento diverso, entendo como demonstrada a ação direta da concessionária de serviço público essencial, no caso, a Energisa, o dano e o nexo causal, pois, diante dos documentos e relatos apresentados, não há nenhuma dúvida que em janeiro de 2020 houve falta de fornecimento de energia elétrica na região em que funciona o negócio da parte recorrida.

Ora, na responsabilidade objetiva não se apura o dolo ou culpa, mas somente o nexo de causalidade, sendo admitido que a concessionária de serviço público prove que ocorreu culpa concorrente ou exclusiva do consumidor para eximir-se da responsabilidade que lhe é atribuída, o que não ocorreu no caso apresentado.

Não há dúvida de que a empresa recorrente, em razão de prestar serviços básicos de distribuição de energia elétrica, é responsável pela qualidade dos serviços prestados a seus consumidores. O serviço não pode ser interrompido sem causa justa, sob pena de se gerar responsabilidade pelos danos que os consumidores vierem a suportar.

Na peça recursal, a apelante alega que as longas oscilações de energia na região em que a recorrente reside se deram em razão de caso fortuito ou de força maior e que o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica se deu em prazo razoável, qual seja, 5 dias.

Nesse particular, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes, competia à concessionária o dever de provar as alegações, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Ao contrário do que alega a recorrente, não é crível exigir daquele que utiliza a energia elétrica (consumidor) que presuma a ineficiência dos serviços da concessionária e efetue gastos próprios para, em casos de falha no fornecimento, ter fontes alternativas de produção de energia elétrica, suprindo ônus que cabe, evidentemente, à empresa distribuidora.

Com efeito, a previsibilidade do acontecimento retratado nos autos, atrelado a existência de meios de evitar o resultado danoso – reparo breve e eficiente –descaracteriza o fato como caso fortuito ou de força maior, recaindo a responsabilidade pelos prejuízos ocasionados sobre a recorrida.

Assim, caracterizada a falha na prestação do serviço, tenho que a concessionária de serviço público que causou prejuízos ao consumidor deve indenizá-lo adequadamente pelos danos ocasionados pela interrupção do fornecimento de energia elétrica.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CEMIG. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART.37, §6o, CF. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. TEMPORAIS E DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. TESE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR AFASTADA. REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR DEMOSTRADOS. - A empresa concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, decorrendo a responsabilidade do próprio risco da atividade, prescindindo da prova da culpa pelo evento ocorrido, consoante dispõe o art. 37, § 6o da Constituição Federal. - Para que possa ser imposto o dever de indenizar, basta restar demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos sofridos, sendo ônus da empresa concessionária elidir ou mitigar essa responsabilidade, comprovando culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior. - Temporais e descargas atmosféricas são fenômenos previsíveis, cabendo à concessionária de serviços adotar medidas de segurança para evitar que tais eventos da natureza ocasionem danos à rede.” (Apelação Cível 1.0024.10.014439-3/001 - Rela Desa Ana Paula Caixeta - Publ. 05/02/13)

No caso em tela, o dano moral é in re ipsa, isto é, dispensa comprovação do prejuízo por parte de quem o alega, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilegal.

A todo efeito, o serviço prestado pela apelante tem caráter essencial, imprescindível hodiernamente à dignidade do cidadão, estando as prestadoras do serviço público obrigadas a oferecê-lo de maneira adequada, contínua, eficiente e segura, o que não ocorreu no caso.

Em verdade, não é necessário grande esforço para se chegar a conclusão de que o fato de não mais possuir um serviço essencial, com o corte de energia elétrica, causou diversos abalos ao consumidor, visto que a energia é indispensável na vida cotidiana do cidadão.

Neste sentido, já se posicionou o c. STJ:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2.
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
3.Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S⁄A desprovido.” (AgRg no AREsp 239749/RS. Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento: 21/08/2014. DJe: 01/09/2014) (grifo nosso)”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e a apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022